Tribunal: STF
Processo: ARE 1262484
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por FUNDACAO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES e por BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES E OUTRO(A/S) contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FAPES. EMPRESAS DO SISTEMA BNDES. UNIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADOR. MERO INTERESSE ECONOMICO: LITISCONSÓCIO OU ASSISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE . 1. Já é assente na jurisprudência pátria o entendimento de que não há litisconsórcio necessário (nem facultativo) entre entidade de previdência complementar o patrocinador, vez que cada qual tem personalidade jurídica e patrimônio próprio, e o interesse do patrocinador seria meramente econômico. Nesse sentido, predentes, do STJ: AGA 200800795811, VASCO DELLA GIUSTINA (ESEM AGADOR CONVOCADO DO TJIRS), STJ - TERCEIRA TURMA, DJE D TA: 7/11/2010; AGRESP 200601242728, SIDNEI BENETI,.STJI - TERCEIRA A, DJE DATA: 09/06/2010; AGA 200201190905, ANTONIO DE PADUA RI IRO, STJ1 - TERCEIRA TURMA, DJ DATA: 15/09/2003. 2. Também não merece prosperar a alegação dos agravados de que o BNDES, o BNDESPAR e a FINAME ere m figurar no pólo passivo da presente lide ao menos como assistentes, pois tais instituições não têm interesse jurídico neste feito, como bem afirmado pela jurisprudência do STJ. 3. O instituto da assistência é modalidade espontânea, ou voluntária de intervenção de terceiro, que reclama, como pressuposto, interesse jurídico que se distingue do interesse meramente econômico- (AGRCDRESP 200500463041, LUIZ FUX, STJ1 - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA: 02/03/20 10). 4. A competência, portanto, para processar e julgar o presente feito é da Justiça Estadual, visto que na causa não se apresenta qualquer das pessoas constantes do elenco do art. 109 da Constituição Federal, nem o tema sobre o qual versa esta demanda fica situado na moldura traçada pelo referido dispositivo. 5. Recurso conhecido e provido."



    Opostos os embargos, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário interposto por FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES, sustenta-se violação do(s) art.(s) 202 da Constituição Federal.



    Por sua vez, no recurso extraordinário interposto pelo BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES E OUTRO(A/S), sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII e LIII; 109, inciso I e 202, caput e § 3º da Constituição Federal.



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como afirmado pela decisão que deferiu requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso já é assente na jurisprudência pátria o entendimento de que não há litisconsórcio necessário nem facultativo entre entidade de previdência complementar e o patrocinador; vez que cada qual tem - personalidade juridica e patrimônio próprios e do interesse do patrocinador seria meramente econômico. [...]



    Como afirmado pela decisão que deferiu requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso já é assente na jurisprudência pátria o entendimento de que não há litisconsórcio necessário nem facultativo entre entidade de previdência complementar e o patrocinador; vez que cada qual tem - personalidade juridica e patrimônio próprios e do interesse do patrocinador seria meramente econômico. [...]



    Também não merece prosperar a alegação dos agravados de que O BNDES, o BNDESPAR e a FINAME merecem figurar no pólo passivo da presente lide ao menos assistentes, pois tais instituições não têm interesse jurídico neste feito [...]



    Portanto, a competência para processar e julgar o presente feito é da Justiça Estadual, visto que na causa não se apresenta qualquer das pessoas constantes do elenco do inciso I, do artigo 109 da Constituição Federal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente